Tribunal: TJES
Processo: 0043616-03.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043616-03.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXERCÍCIO DE 2013. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por sindicato, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento da contribuição sindical compulsória do ano de 2013, relativa aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões centrais em discussão: (i) definir se a contribuição sindical era exigível dos servidores públicos estatutários no exercício de 2013, antes da vigência da Lei nº 13.467/2017; e (ii) determinar se, ainda que a contribuição fosse devida, o sindicato autor cumpriu os requisitos processuais para a cobrança, especialmente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, à época dos fatos (2013), era pacífica no sentido de que a contribuição sindical era devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, incluindo os servidores públicos estatutários, independentemente de filiação.

4. A procedência do pedido em ação de cobrança condiciona-se à demonstração, pela parte autora, do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. O sindicato autor não instruiu a petição inicial com qualquer planilha, relatório ou demonstrativo de cálculo que permitisse aferir a origem e a correção do montante postulado, deixando de comprovar a própria existência do débito.

6. A incerteza sobre a titularidade do crédito é reforçada pela comprovação de que o Município efetua o pagamento da contribuição das mesmas categorias a um sindicato diverso, sendo temerário condenar a Fazenda Pública com base em alegações não comprovadas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578 e 606; CPC, arts. 85, § 2º, 373, I, e 487, I; Lei nº 13.467/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.700.874/SC; STJ, AgInt no AREsp n. 1.243.037/SP; STJ, REsp n. 1.770.308/PI; STJ, AgRg no REsp n. 1.543.385/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESPÍRITO SANTO - SINDAC/ES
, julgou procedentes os pedidos autorais, em que se pretendia o recebimento da contribuição sindical do ano de 2013 de servidores públicos municipais, condenando o apelante ao pagamento das contribuições sindicais compulsórias não repassadas no referido ano, sob o fundamento de que a exação era devida por todos os trabalhadores, independentemente de filiação e do regime jurídico (estatutário ou celetista), sendo a norma do art. 8º, IV, da Constituição Federal, autoaplicável e independente de lei específica.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando:
(i)
a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao não analisar a tese de conexão com outra ação mais abrangente (Processo nº 024070125554), capaz de infirmar a conclusão do julgado;
(ii)
a existência de litispendência ou conexão com a referida ação, ajuizada pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB), na qual o Município já foi condenado ao recolhimento da contribuição de todos os servidores, o que acarretaria
bis in idem
;
(iii)
a inexigibilidade da contribuição sindical para servidores estatutários por ausência de lei específica;
(iv)
a ausência de cumprimento de requisitos para a cobrança judicial, como a expedição de certidão pelo Ministério do Trabalho (art. 606 da CLT) e a publicação de editais (art. 605 da CLT); e
(v)
subsidiariamente, a incorreção na aplicação dos consectários legais.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo
merecer provimento
o recurso submetido a esta instância revisora.

De início,
o Município sustenta a nulidade da sentença
, por violação ao artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o juízo
a quo
teria se omitido na análise da tese de defesa fundada na litispendência ou conexão com o Processo nº 024070125554.

Ocorre, contudo, que a questão foi devidamente enfrentada na sentença, tendo sido consignado expressamente que, embora as outras demandas "
tangenciem a mesma discussão desta causa, não figuram as mesmas partes ora litigantes"
, afastando o vício processual por ausência de identidade de partes, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, não merecendo reparos nesse sentido.

A questão referente à conexão, por sua vez, não foi suscitada na peça de contestação, tendo sido ventilada apenas em sede de embargos de declaração, de modo que a sentença abordou, de forma satisfatória, os argumentos apresentados pelas partes no momento oportuno, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

Não sendo o caso de nulidade da sentença, cumpre analisar a (in)exigibilidade da contribuição sindical
para servidores estatutários.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores à época (2013), orientava-se no sentido de que a contribuição sindical prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT era compulsória a todos os integrantes de determinada categoria profissional, independentemente de filiação e do regime jurídico (celetista ou estatutário), até o advento da Lei nº 13.467/2017, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contribuição sindical prevista no art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pode ser exigida de todos os trabalhadores de determinada categoria, incluindo os servidores públicos, sejam eles celetistas ou estatutários, excetuando-se os inativos.

Precedentes 2. A supressão da compulsoriedade da contribuição sindical, tratada na Lei 13.467/2017, somente foi suscitada em agravo interno, o que impede o trânsito nesta instância especial por se tratar de inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.700.874/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADA EM 2014, VISANDO O DESCONTO E POSTERIOR REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 2014 E SEGUINTES, EM RELAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. COMPULSORIEDADE, NO PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.[...]
III. A Lei 13.467/2017, superveniente à interposição do Recurso Especial, alterou substancialmente a contribuição sindical, antes obrigatória, agora facultativa. Mas o alcance dessa modificação, evidentemente, não pode alterar situações ocorridas anteriormente a sua regular vigência, pois é firme a jurisprudência do STF no sentido de que, em relação ao período anterior à reforma trabalhista, a contribuição sindical compulsória prevista no art. 578 CLT, exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente. Nesse sentido: STF, ARE 1.147.547 AgR-ED / PE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2019; RE 1.166.566 AgR / RS, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020.
IV. Em relação ao período anterior ao início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que revogou a compulsoriedade da contribuição sindical de que trata o art. 578 da CLT, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que essa contribuição sindical é devida pelos servidores públicos em atividade, celetistas ou estatutários, independentemente de filiação. A propósito: STJ, RMS 52.269/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2021;
AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/02/2016; AgRg no AREsp 36.550/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/08/2016; AgInt no RMS 49.981/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/03/2017; REsp 1.770.308/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.750.337/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019; RMS 63.273/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2021; RMS 62.890/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2021.
V. Na hipótese dos autos - considerando que, na petição inicial desta Ação Ordinária, ajuizada em 23/05/2014, anteriormente, portanto, às alterações dos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, pela Lei 13.467, de 13/07/2017 (Reforma Trabalhista), a entidade sindical autora pleiteou o desconto e posterior repasse da contribuição sindical do exercício de 2014 e posteriores, em relação aos servidores municipais estatutários -, deve ser mantida a decisão agravada, deixando apenas ressalvada a revogação da compulsoriedade da aludida contribuição, a partir do início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que, nos termos de seu art. 6º, deu-se após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.243.037/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECOLHIMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Contribuição Sindical, prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, excetuado, em relação a este, o inativo.
2. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.770.308/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 578 DA CLT. SUJEIÇÃO PASSIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. EXCLUSÃO DOS INATIVOS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ.
1. Não cabe ao STJ se manifestar sobre ofensa a princípio ou dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que a Contribuição Sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, excetuado, em relação a este, o inativo. Precedentes: AgRg no REsp 1.281.281/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19.04.2012; REsp 1.261.594/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 09.08.2011; REsp 1.225.944/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.05.2011.
3. O acórdão recorrido se manifestou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, pelo que incide, na hipótese, a Súmula nº 83 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.543.385/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 17/9/2015.)

Feitas tais considerações, em que pese verificada a exigibilidade de tal contribuição, é necessário salientar que a procedência do pedido em ação de cobrança está condicionada à demonstração, pela parte autora, do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

No caso, observa-se uma falha instrutória fundamental na petição inicial que, a meu ver, compromete a comprovação da própria existência do valor pleiteado, uma vez que o autor postula a condenação do Município ao pagamento do valor de R$ 7.990,74, mas não anexa aos autos qualquer planilha, relatório ou demonstrativo de cálculo que permita aferir a origem de tal quantia.

De igual modo, há nos autos somente uma listagem genérica com nomes de servidores supostamente representados (fls. 56/64), sem qualquer indicação de suas respectivas remunerações-base, nem o cálculo do valor correspondente a um dia de trabalho para cada um, o que impede a verificação da correção do montante cobrado e, principalmente, do próprio lastro fático da obrigação.

Ademais, a questão se torna ainda mais obscura quando se observa que o Município, em outros exercícios (ids. 14561347 e 14561348), efetua o pagamento da contribuição dos profissionais como “Agente Comunitário de Saúde” e “Agente de Combate às Endemias” a sindicato diverso (SINDSAÚDE) - o que reforça a incerteza sobre a titularidade do crédito do SINDAC/ES, que supostamente representaria justamente tais agentes, sendo temerário condenar a Fazenda Pública ao pagamento de um valor cuja origem e legitimidade não foram minimamente demonstradas nos autos.

Diante disso, a cobrança judicial da contribuição sindical, conforme preceitua o art. 606,
caput
e § 1°, da CLT, exige formalidades que não foram observadas pelo autor ao instruir sua demanda de forma genérica,
in litteris
:

Art. 606 - Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição sindical, promover a respectiva cobrança judicial, mediante ação executiva,
valendo como título de dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

§ 1º O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio baixará as instruções regulando a expedição das certidões a que se refere o presente artigo das quais
deverá constar a individualização de contribuinte, a indicação do débito e a designação da entidade a favor da qual será recolhida a importância de imposto, de acordo com o respectivo enquadramento sindical.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, embora a contribuição sindical fosse, em tese, devida para servidores estatutários, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, especificamente no que tange à exigibilidade dos valores postulados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de
julgar improcedente a pretensão autoral
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da reforma do julgado,
inverto os ônus da sucumbência
e
CONDENO
o
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESPÍRITO SANTO - SINDAC/ES
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)